Tribunal: TJSP
Processo: 3005996-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia técnica contábil - Pretensão de reformar a decisão que fixou os honorários definitivos do perito em R$ 102.500,00, e determinou o depósito pela Fazenda Estadual – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia técnica contábil - Pretensão de reformar a decisão que fixou os honorários definitivos do perito em R$ 102.500,00, e determinou o depósito pela Fazenda Estadual – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ no 232/2016 – Possibilidade de realização da perícia por amostragem por cargo ou função - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005996-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
2
VOTO No 29.065
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005996-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Perícia técnica contábil - Pretensão de
reformar a decisão que fixou os honorários definitivos do
perito em R$ 102.500,00, e determinou o depósito pela
Fazenda Estadual Admissibilidade - Honorários periciais
fixados em montante excessivo, devendo ser observados,
por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução
CNJ no 232/2016 Possibilidade de realização da perícia
por amostragem por cargo ou função - Decisão reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a decisão de fls. 2248 dos autos principais que, em
ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS
DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, em fase de
Cumprimento de Sentença, acolheu a estimativa honorária e determinou
à FESP o depósito, em 5 dias, sob pena de bloqueio online, ao argumento
de que “os valores postulados a título de honorários periciais não se
afiguram exagerados, mas sim condizentes com o trabalho que será
executado, pois, ao contrário do que sustenta a FESP, não se trata de
mera conferência ou de simples análise de leis, mas sim de verificar a
situação funcional de cada um dos associados (198 no total), observando
o que recebiam antes de 1994 (da conversão dos vencimentos em URV),
se com a conversão dos vencimentos para URV gerou alguma diferença e
se eventual diferença foi ou não absorvida nas reestruturações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
3
carreira”, observando que analisar a situação de um ou outro associado
como parâmetro para todos seria temerário e não solucionaria a questão.
Alega a agravante, em síntese, que o valor
arbitrado a título de honorários periciais está acima do usualmente
praticado, representado risco de dano ao erário, já que controversa a
possibilidade de reembolso caso seja vencedora no objeto da perícia; que
a suspensão dos efeitos da decisão agravada não causará prejuízo às
partes; que é possível a realização de perícia por amostragem, não sendo
necessário realizar o cálculo para os 198 policiais militares para verificar
se a reestruturação da carreira absorveu eventual perda na conversão
para URV; que basta a eleição de dois ou três associados de cada classe,
pois eventual perda será igual para todos, o que foi acenado pelo próprio
perito ao realizar sua estimativa de honorários; que nos cálculos da
associação não há diferença de percentual de perda para cada um dos
associados, não havendo impedimento para o cálculo por amostragem;
que os percentuais de perda são os mesmos para todos os servidores de
cada classe/cargo e as reestruturações nas carreiras se aplicam
uniformemente, portanto, se houve perda para um, houve para todos, na
mesma proporção; e que não há razão para determinar a realização de
cálculos para os 198 associados quando os cálculos por amostragem
apresentarão o mesmo resultado prático e custarão muito menos aos
cofres públicos.
Sustenta que a quantia fixada a título de
honorários periciais está extremamente acima do normalmente fixado
para esse tipo de perícia e os motivos apresentados pelo perito não o
justificam; que é equivocada a estimativa de 300 horas de atividade
pericial para a elaboração do laudo; que mesmo sendo realizado o cálculo
para os 198 policiais militares, a planilha será a mesma para todos os
servidores, observando os parâmetros da Lei 8.880/94, bastando
introduzir os dados de cada servidor; que os honorários superam em
muito o valor mensalmente recebido por profissional da mesma área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
4
trabalho sob vínculo empregatício, estando no mesmo patamar dos
maiores salários do país; que o valor recebido pelo perito por 176 horas
de trabalho excederia os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, que servem como teto para o serviço público; que a
jurisprudência tem traçado parâmetros para o trabalho pericial,
rejeitando pretensões excessivas; e que mesmo se entendendo pela
necessidade de realização do cálculo em relação a cada associado, se
mostra equivocada a estimativa de honorários apresentada e acolhida
pelo Juízo.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a decisão agravada, determinando a realização de perícia por
amostragem e fixando os honorários periciais em valor condizente (R$
2.000,00), ou, subsidiariamente, a redução do valor.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2043787-50.2020.8.26.0000.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
14/17) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 21/26).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela agravada visando compelir a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo ao recálculo dos vencimentos de seus associados, mediante a
correta conversão para a URV, nos termos do artigo 22 da Lei no
8.880/94, apostilando-se, bem como ao pagamento das diferenças em
atraso, reconhecendo a sua natureza alimentar, sendo julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
5
improcedente o pedido (fls. 34/36 dos autos principais). O v. acórdão de
fls. 43/55 dos autos principais deu provimento ao recurso para “condenar
a ré a converter os vencimentos dos membros associados da autora em
atenção ao disposto na Lei no 8.880/94, com a determinação de que a
aplicação de eventual percentual apurado decorrente da conversão em
URV cesse com o estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala
de vencimentos, novo valor de referência de vencimentos, bem como
quando há reestruturação da carreira. Fica a Fazenda condenada ao
pagamento das eventuais diferenças não atingidas pela prescrição
quinquenal, com juros de 6% ao ano, contados da citação”.
Referido acórdão restou assim ementado:
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conversão do salário em URV e após para Real
Prescrição do fundo de direito e demais
preliminares afastadas
Obrigatoriedade da
Fazenda do Estado em respeitar os comandos
da Lei no 8.880/94
Eventual diferença no
valor dos vencimentos que deve ser suportada
pela Fazenda - Determinação que não abrange
servidores que ingressaram posteriormente no
serviço público
Necessidade de fixação do
termo
final
de
incidência
do
percentual
decorrente da conversão em URV
Eventual
percentual decorrente da conversão em URV
que deve cessar com o estabelecimento de
novo
padrão
salarial,
nova
escala
de
vencimentos, novo valor de referência de
vencimentos, bem como quando há reestruturação da carreira

Inconstitucionalidade
parcial
da
Lei
no
11.960/09 reconhecida pelo STF
Incidência
do IPCA e juros moratórios que devem ser
fixados em 6% ao ano sobre eventual débito
apurado em liquidação Sentença reformada
Recurso
provido.
(Apelação
no
0057038-88.2012.8.26.0053
5a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. 29/09/2014)
A FESP interpôs recursos extraordinário (fls.
70/110 dos autos principais) e especial (fls. 111/145 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
6
principais) e a Presidência da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à turma julgadora para reapreciação, tendo em vista
o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ (fls. 156/157 e
158/162 dos autos principais).
O julgado foi readequado com relação aos
critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o
débito (fls. 167/174 dos autos principais):
APELAÇÃO CÍVEL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART.
1.040,
II

JULGAMENTO
DO
REsp
1.495.146/MG (TEMA 905) e RE 870.947/SE
(Tema 810)
CORREÇÃO MONETÁRIA
Teses
fixadas pelo STF e STJ
“O art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”

Correção
monetária
pelo
IPCA

JUROS
MORATÓRIOS Teses fixadas pelo STF e STJ
“O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico- tributária.”
Juros de mora nos termos da Lei
no 11.960/2009, a partir de sua vigência

Utilização do IPCA para correção monetária do
débito
Julgado readequado com relação aos
critérios
de
correção
monetária
e
juros
moratórios incidentes sobre o débito. (Apelação
no 0057038-88.2012.8.26.0053 5a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. 25/06/2018)
A FESP aditou os recursos extraordinário (fls.
176/184 dos autos principais) e especial (fls. 185/195 dos autos
principais), os quais ainda se encontram pendentes de julgamento.
Os autos retornaram à Vara de origem e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
7
credora deu início ao Cumprimento Provisório de Sentença (fls. 1/4 dos
autos principais). A executada foi intimada para proceder ao
apostilamento do benefício e apresentar as planilhas dos valores devidos
aos autores-exequentes, nos termos do art. 815 do CPC, no prazo de 15
dias (fls. 248 dos autos principais).
A
FESP
apresentou
Impugnação
ao
Cumprimento de Sentença (fls. 253/276 dos autos principais) e, após a
manifestação da exequente (fls. 308/409 dos autos principais), a
impugnação foi acolhida, reconhecendo-se a inexistência de diferenças
salariais (fls. 414/416 dos autos principais).
Contra essa decisão foi interposto o Agravo de
Instrumento no 2043787-50.2020.8.26.0000 (fls. 1345/1355 dos autos
principais), ao qual foi dado provimento para determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento
Provisório de Sentença - URV - Decisão que
acolheu a alegação de que a carreira dos
autores foi reestruturada pela Lei Estadual no
8.989/1994 e reconheceu a prescrição das
diferenças -Possibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer Recurso Extraordinário no
573.872/RS
(Tema
45)
Tese
fixada:
“A
execução provisória de obrigação de fazer em
face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios” - Pendência de
recursos desprovidos de efeito suspensivo -
Desnecessidade de aguardar o trânsito em
julgado
Matéria prescricional já analisada no
acórdão exequendo
Eventual percentual de
defasagem decorrente da conversão em URV
que deve cessar com o estabelecimento de
novo padrão de vencimentos que o tenha
absorvido (limitação temporal) - Absorção de
eventual índice decorrente da conversão em
URV que deve ser apurada concretamente,
mediante perícia contábil - Decisão reformada,
para
determinar
o
prosseguimento
do
cumprimento de sentença - Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2043787-50.2020.8.26.0000
5a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. MARIA LAURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
8
TAVARES j. 22/06/2020)
A Fazenda Estadual apresentou cálculos por
amostragem, indicando a inexistência de diferenças, ante a
reestruturação da carreira dos autores pela Lei Estadual no 8.989/94 (fls.
1356/1374 dos autos principais).
A
exequente
apresentou
manifestação,
acompanhada de planilhas de cálculo dos valores que entendeu devidos
(fls. 1375/2216 dos autos principais), com os quais discordou a
executada (fls. 2220/2222 dos autos principais).

O Juízo de 1o Grau determinou a realização da
perícia técnica contábil (fls. 2225/2226 dos autos principais) e, uma vez
estimados os honorários pelo perito (fls. 2233/2237 dos autos
principais), determinou o depósito de R$ 102.500,00 pela Fazenda
Estadual, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio online (fls. 2248 dos
autos principais).
A agravante pretende reformar essa decisão, a
fim de reconhecer a possibilidade de realização da perícia por
amostragem e reduzir o valor arbitrado a título de honorários periciais, a
serem fixados em quantia razoável.
Com efeito, sendo o Juiz o destinatário das
provas, cabe-lhe decidir acerca da necessidade ou não da sua produção,
podendo, inclusive de ofício, ordenar a realização de quaisquer provas
que entender necessárias à instrução do feito, na busca da verdade real
(artigo 370 do CPC de 2015 art. 130 do CPC de 1973).
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 95
do Novo Código de Processo Civil (“caput” do art. 33 do CPC/1973):
“Cada
parte
adiantará
a
remuneração
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
9
assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou por ambas as
partes”
Já o “caput” do artigo 91 do Novo Código de
Processo Civil estabelece (“caput” do art. 27 do CPC/1973):
“As despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública serão pagas
ao final pelo vencido” grifei.
No entanto, não se pode obrigar o Perito
Judicial a trabalhar gratuitamente e, somente ao final da ação, reaver
seus honorários.
Nesse sentido é o ensinamento de HUGO
NIGRO MAZZILI na obra “A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”, 4a
ed., editora RT, 1992, pág. 257/258:
“E, quanto às perícias que só sejam possíveis
de realizar por meio de organismos ou peritos
particulares, não há também outro caminho
senão o de que o Estado e a União reservem
verbas orçamentárias para esses fins: afinal,
não podem peritos particulares ser obrigados a
fazer perícias gratuitamente. Ademais, nem
mesmo há perspectiva de pagamento de despesas processuais quando do desfecho
definitivo da ação, que pode ser e normalmente
é muito demorado, se sobrevier improcedência
em pedido formulado por associação autora
que não tenha agido de má fé.”
A Súmula no 232 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que se aplica ao caso concreto, tem o seguinte teor:
“A Fazenda Pública, quando parte no processo,
fica sujeita à exigência de depósito prévio dos
honorários de perito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
10
No
caso,
a
agravante
não
se
insurgiu
especificamente contra a obrigação de efetuar o depósito dos honorários
periciais, mas sim quanto ao montante arbitrado, sobretudo diante da
possibilidade de realização da perícia técnica por amostragem.
De fato, é forçoso concluir que os honorários
periciais foram estimados e fixados em montante excessivo, extrapolando
os padrões usualmente utilizados para a elaboração de cálculos desse
jaez.
Respeitado o entendimento da Magistrada de
primeira instância, não se mostra razoável o arbitramento de honorários
periciais no importe de R$ 102.500,00, sequer sob o argumento de que
“não se afiguram exagerados, mas sim condizentes com o trabalho que
será executado” e que “não se trata de mera conferência ou de simples
análise de leis, mas sim de verificar a situação funcional de cada um dos
associados (198 no total), observando o que recebiam antes de 1994
(...), se com a conversão para URV gerou alguma diferença e se eventual
diferença foi ou não absorvida nas reestruturações da carreira”.
É certo que a fixação dos honorários periciais
deve observar a complexidade dos trabalhos a serem realizados pelo
profissional, mas também deve atender aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sob pena de acarretar onerosidade excessiva às
partes.
Embora não seja o caso de perícia requerida por
beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, de rigor a aplicação
analógica do entendimento firmado para tal circunstância, já que o valor
fixado pela Magistrada de primeira instância será integralmente custeado
pelo erário estadual e, portanto, por toda a coletividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
11
Não havendo notícia quanto à edição de tabela
estabelecendo os valores dos honorários periciais no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, merecem ser adotados os limites
previstos na Tabela da Resolução CNJ no 232/2016, que “fixa os valores
dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de
primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do
Código de Processo Civil Lei 13.105/2015”.
No mais, cabível a realização da perícia contábil
por amostragem, observando-se cada um dos cargos e funções que
compõe a carreira dos associados da autora.
De fato, as reestruturações implementadas pela
Administração Pública nas carreiras dos associados da agravada atingem
de maneira uniforme os servidores ocupantes dos cargos ou funções
indicados na legislação, bastando realizar um levantamento por
amostragem de dois ou três servidores de cada um desses cargos ou
funções para identificar a existência de eventual diferença percentual não
absorvida pelas reestruturações.
Ainda que possam existir diferenças pontuais
em razão da situação particular de cada um dos associados da agravada
no momento em que ocorreu a conversão dos vencimentos em URV,
estas não influenciarão na apuração proporcional, não havendo
necessidade de elaboração dos cálculos segundo a situação funcional de
cada policial militar.
Sendo certo que caso seja demonstrada a não
ocorrência de existência de valores não absorvidos pelas reestruturações
para algum cargo ou função, a conta para apuração do saldo credor para
os ocupantes do mesmo cargo será fácil, através de simples cálculo
aritmético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005996-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29065
12
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para estabelecer que os honorários periciais suportados pela
Fazenda Estadual devem observar os limites previstos na tabela
constante da Resolução CNJ no 232/2016, ficando autorizada a realização
da perícia por amostragem por cargo/função.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora